Tribunal: TJES
Processo: 5021813-92.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021813-92.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE BEZERRA LEITE
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE SÚMULA 479 STJ. GOLPE DO WHASTAPP. DANO MATERIAL INDEFERIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

TESE DO AUTOR

A parte Autora ajuizou a presente ação alegando que forma que foi vítima de golpe do
whatsapp
, tendo feito uma transferência via PIX, no valor de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), por meio de sua conta junto a Segunda Requerida para uma conta da Primeira Requerida de titularidade de um terceiro, no dia 06/08/2021, cerca de 10h12 da manhã, razão pela qual requer a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por materiais e danos morais.

Em sede recursal (ID. 2714024), pretende a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano material sofrido, ensejando o dever de reparação por parte dos requeridos. Pugna, ainda, pela majoração dos danos morais arbitrados.

TESE DO BANCO C.6 S.A

Em sua peça de defesa (ID. 2713997), alega sua ilegitimidade passiva; inexistência de falha na prestação de seus serviços; culpa exclusiva do consumidor e impossibilidade de restituição do valor.

O requerido interpôs recurso inominado (ID. 2714012), apresentando em suas razões a inobservância de que o fato se tratou de culpa exclusiva do autor, sendo que o golpe é um fortuito externo, não sendo passível de indenização. Afirma que o valor depositado foi logo retirado da conta do terceiro que recebeu o valor, razão pela qual a restituição da quantia está impossibilitada. Requereu, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

TESE DO BANCO DO BRASIL S.A

Alegou em sua contestação (ID. 2713990) que a transferência foi realizada por meio do PIX, sendo necessária a senha do autor para tanto, e é feita de forma imediata, impedindo o bloqueio pelo banco. Aduz sua ilegitimidade passiva e ausência de danos materiais e morais a serem indenizados.

Também interpôs RI (ID. 2714018), sustentando, em suas razões, sua ilegitimidade passiva, a ausência de ato ilícito, culpa exclusiva do réu e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo de piso (ID. 2714009) assim resolveu a lide:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo PARCIALMENTE procedente os pedidos autorais, e em consequência, condeno, solidariamente, a parte Requerida BANCO C6 S.A e BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de danos morais que arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil reais) corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data.

Julgo improcedente o pedido autoral de indenização por dano material em face de ambas Requeridas.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de danos materiais e morais decorrentes do fato narrado pelo autor, qual seja golpe pelo
whatsapp,
em que um terceiro se passou pela filha do autor, solicitando o envio de certa quantia em dinheiro, solicitação esta que foi atendida pelo autor, sendo constatado, posteriormente se tratar de um golpe.

Inicialmente rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pelos bancos Recorrentes, porque se trata de reclamação de defeito na prestação do serviço, e, no regime do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, vigora a responsabilidade solidária de todos os envolvidos no fornecimento de produto ou serviços, podendo o consumidor, que for vítima de um evento, reclamar a reparação de qualquer um deles.

Pois bem. Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, no entanto, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata de caso fortuito externo, ocorrido fora da atividade bancária propriamente dita e estranho à organização das empresas, cujo dano ocorreu com contribuição significativa da própria vítima.

Seguindo esse raciocínio, o ilícito não se deu a partir de um serviço oferecido pelos fornecedores diretamente ao consumidor, mas sim por intermédio de um terceiro fraudador – hipótese essa que exclui a responsabilidade civil das instituições financeiras por romperem o nexo de causalidade. (Art. 14, §3, CDC).

Por essa razão,
entendo que não assiste razão o pleito de ressarcimento pelos danos materiais do autor
, pois a narrativa dos fatos permite inferir que ele foi vítima de um golpe pelo aplicativo de mensagens (Whatsapp), no qual um terceiro, se passando por familiar/conhecido\colega\amigo, o induziu a realizar uma transferência bancária.

Verificou-se que o valor foi depositado em conta corrente por vontade própria e sem qualquer coação ou ameaça.

Importa mencionar que se trata de golpe amplamente conhecido, e deve ser levada em consideração de que cabia a consumidora o dever de apreciar a veracidade do pedido de depósito, bastando um telefonema para confirmar se realmente o seu amigo estava solicitando o dinheiro.

Por isso, coaduno com o entendimento do juízo de piso de que não deve prosperar o pedido de ressarcimento dos danos materiais.

Quanto aos danos morais, por sua vez, tenho por apresentar divergência quanto ao que foi disposto na sentença
.

A sentença de primeiro grau entendeu que houve dano moral no caso em tela, contudo, entendo que como não houve qualquer responsabilidade dos bancos no fato ocorrido, e levando em consideração que a transferência é feita de forma eletrônica, ou seja, a parte não tem conhecimento se o valor de fato deveria ser depositado na conta indicada, não há como julgar procedente o pedido de dano moral.

Cumpre ressaltar que não se pode exigir do banco, que em questão de minutos, proceda o bloqueio da conta de cliente, sob o argumento de suposto golpe sem provas concretas. Sendo assim entendo por não ser devido o pagamento por danos morais no caso em questão. Razão pela qual a sentença merece parcial reforma para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral.

DIPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS.

No mérito,
DOU PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo
BANCO C6 S.A e BANCO DO BRASIL
, para reformar a sentença guerreada, com a finalidade de julgar improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais. Sem custas e honorários, tendo em vista o provimento dos recursos.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CARLOS HENRIQUE BEZERRA LEITE
, mantendo a improcedência do pleito de reparação por danos materiais.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.